Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-03.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008104-03.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 950.332.031-34 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO §10º, DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO/ALTERAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do §10º. do artigo 85 do CPC,
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES
que,
“considerando que foi proferida sentença terminativa nos autos da execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004, em apenso, resta evidente a perda superveniente do objeto da presente demanda, ficando configurada a carência de ação por falta de interesse processual, razão por que
DECLARO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.”

Nos Embargos de Declaração foi corrijo erro material para constar:
“com fulcro no inciso I do artigo 494 do CPC,
corrijo
o erro material constante na sentença proferida (Id. 121301693), a fim de que
onde se lê
:
“(...) Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas processuais.(...)”
,
passe a constar
:
Pelo princípio da causalidade ante a extinção da execução, CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, fixo em 10% (dez) por cento, sobre o valor atualizado desta causa
.”.
(destaques no original).

Em síntese, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à autonomia entre a execução e os embargos contra ela opostos, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (tema 587).

Na eventualmente de manutenção da condenação em honorários advocatícios, almeja a minoração, com fixação pelos parâmetros do artigo 85, §8º., do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movido por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES
que,
“considerando que foi proferida sentença terminativa nos autos da execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004, em apenso, resta evidente a perda superveniente do objeto da presente demanda, ficando configurada a carência de ação por falta de interesse processual, razão por que
DECLARO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.”

Em face da sentença terminativa proferida nos autos da execução, o juiz sentenciante declarou a perda superveniente dos Embargos à Execução, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

Pois bem.

Nos termos do §10º. do artigo 85 do CPC,
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

Necessário, portanto, perquirir quem deu causa ao processo, de Embargos à Execução.

No caso, claramente o Banco Apelante deu causa a instauração do processo, eis que restou reconhecido, na execução, a ausência do título executivo; em consequência, houve perda superveniente dos Embargos à Execução.

Também não há falar em minoração dos honorários advocatícios, ou, aplicação por analogia o §8º., do artigo 85 do CPC, pois, o STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

À propósito julgado recente, para ilustrar:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE.
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ. 1-
Embargos de terceiro opostos
em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076.6-
A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia ( REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal
.7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão.” (STJ - REsp: 1743330 AM 2018/0123216-2, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (destaquei)

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023